Tribunal: TJDFT
Processo: 0730738-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE EXTINTA SEM EXAME DE MÉRITO.
1. Não se concede a gratuidade de justiça quando há provas da capacidade financeira da pessoa jurídica requerente.
2. No caso de repetição de ação anteriormente ajuizada, extinta sem resolução do mérito, aplica-se o teor do art. 486, § 2o, devendo o autor recolher as respectivas custas e honorários advocatícios.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.